Tribunal: TJMT
Processo: 1047118-98.2025.8.11.0000
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-03-31
Data de publicação: 2026-04-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1047118-98.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Emolumentos]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[KAYO ALVES RIBEIRO - CPF: 086.845.287-43 (ADVOGADO), JULIAN BARROS DA SILVA - CPF: 084.882.387-70 (AGRAVANTE), CELSON JOSE DA SILVA SOUSA - CPF: 353.088.771-49 (AGRAVADO), ROBERTO ANGELO DE FARIAS - CPF: 460.924.041-68 (AGRAVADO), AILTON ALVES TEIXEIRA - CPF: 292.109.331-68 (AGRAVADO), GERALMINO ALVES RODRIGUES NETO - CPF: 632.352.931-91 (AGRAVADO), JOAO RODRIGUES DE SOUZA - CPF: 364.466.101-49 (AGRAVADO), JOSE MARIA ALVES FILHO - CPF: 378.321.741-53 (AGRAVADO), JULIO CESAR GOMES DOS SANTOS - CPF: 888.754.901-04 (AGRAVADO), MARIA JOSE DE CARVALHO - CPF: 522.046.931-20 (AGRAVADO), ODORICO FERREIRA CARDOSO NETO - CPF: 564.394.079-53 (AGRAVADO), PAULO CESAR RAYE DE AGUIAR - CPF: 415.667.347-20 (AGRAVADO), PAULO SERGIO DA SILVA - CPF: 414.721.287-53 (AGRAVADO), REINALDO SILVA CORREIA - CPF: 353.031.901-53 (AGRAVADO), VALDEI LEITE GUIMARAES - CPF: 208.711.631-87 (AGRAVADO), VALDEMIR BENEDITO BARBOSA - CPF: 207.198.331-91 (AGRAVADO), WELITON ANDRADE DA SILVA - CPF: 474.468.381-91 (AGRAVADO), EURIPEDES SILVA COSTA - CPF: 841.167.571-87 (AGRAVADO), LEILA DA SILVA SOUSA FRANCO - CPF: 353.049.521-20 (ADVOGADO), SAULO RONDON GAHYVA - CPF: 991.969.641-20 (ADVOGADO), THYAGO RIBEIRO DA ROCHA - CPF: 705.484.121-20 (ADVOGADO), JOAQUIM LUIZ BERGER GOULART NETTO - CPF: 993.369.281-04 (ADVOGADO), ELISA MIRANDA SILVA - CPF: 025.147.791-62 (ADVOGADO), GILMAR MOURA DO NASCIMENTO - CPF: 007.910.881-46 (ADVOGADO), DURVAL RIBEIRO DE GOUVEIA JUNIOR - CPF: 390.515.446-34 (ADVOGADO), RICARDO TIBERIO - CPF: 274.863.788-76 (ADVOGADO), APOENA CAMERINO DE AZEVEDO - CPF: 707.423.241-68 (ADVOGADO), PAULO EMILIO MONTEIRO DE MAGALHAES - CPF: 617.247.261-53 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXCELENTÍSSIMO SR. DES. RELATOR MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA,1a VOGAL, EXMA. SRA. DESA. VANDYMARA GALVÃO RAMOS PAIVA ZANOLO (CONVOCADA) E 2° VOGAL, EXMO. SR. DES. JONES GATTASS DIAS (CONVOCADO).

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA EM AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. INDISPONIBILIDADE DE BENS. CANCELAMENTO DE AVERBAÇÕES EM MATRÍCULAS IMOBILIÁRIAS. COBRANÇA DE EMOLUMENTOS PELO OFICIAL DE REGISTRO. PRELIMINARES DE NÃO CABIMENTO DO AGRAVO E DE ILEGITIMIDADE RECURSAL DO DELEGATÁRIO COMO TERCEIRO PREJUDICADO. REJEIÇÃO. MÉRITO. DISPENSA DE EMOLUMENTOS PARA CANCELAMENTO DE INDISPONIBILIDADE DECORRENTE DE TUTELA PROVISÓRIA POSTERIORMENTE REVOGADA. IMPROCEDÊNCIA DA AÇÃO DE IMPROBIDADE. AUSÊNCIA DE CAUSA IMPUTÁVEL AOS RÉUS. INTERPRETAÇÃO DOS PROVIMENTOS CNJ No 149/2023 E CGJMT No 42/2020. POSSIBILIDADE NO CASO DE “ORDEM JUDICIAL EM CONTRÁRIO”. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. REGIME ESPECIAL DA LEI DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo de instrumento interposto por delegatário do Cartório do 1o Ofício de Barra do Garças/MT, na condição de terceiro prejudicado, contra decisão proferida em cumprimento de sentença oriundo de ação civil pública por ato de improbidade administrativa que determinou o cancelamento das anotações de indisponibilidade de bens lançadas nas matrículas imobiliárias sem a cobrança de emolumentos das partes. O agravante sustenta possuir direito à percepção de emolumentos pelos atos registrais praticados, conforme o art. 28 da Lei no 8.935/94, bem como as normas constantes do Provimento CNJ no 149/2023 e do Provimento CGJMT no 42/2020. Requer a reforma da decisão para reconhecer a exigibilidade dos emolumentos relativos à inscrição e ao cancelamento das indisponibilidades.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há três questões em discussão: (i) definir se é cabível agravo de instrumento contra decisão que, em cumprimento de sentença, determina o cancelamento de indisponibilidade de bens sem cobrança de emolumentos; (ii) estabelecer se o delegatário do serviço registral possui legitimidade recursal, na qualidade de terceiro prejudicado, para impugnar decisão que determina a prática de ato registral sem a correspondente remuneração; e (iii) determinar se são devidos emolumentos para o cancelamento de averbações de indisponibilidade de bens decretadas em tutela provisória posteriormente revogada, quando a ação de improbidade administrativa é julgada improcedente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O pronunciamento judicial impugnado possui conteúdo decisório, pois resolve controvérsia incidental surgida no cumprimento de sentença acerca da exigibilidade de emolumentos para o cancelamento das indisponibilidades, não se tratando de mero despacho de expediente.

4.

É cabível agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas em cumprimento de sentença, nos termos do art. 1.015, parágrafo único, do CPC, independentemente de enquadramento nas hipóteses taxativas do
caput
.

5.

O delegatário de serviço notarial e registral possui legitimidade recursal como terceiro prejudicado, quando a decisão judicial determina a prática de ato registral sem a percepção de emolumentos, interferindo diretamente em sua esfera jurídica e em seu direito de remuneração.

6.

Os serviços notariais e de registro são exercidos em caráter privado por delegação do Poder Público, e os emolumentos constituem a forma de remuneração dos delegatários e de custeio da atividade, conforme o art. 236 da Constituição Federal, o art. 28 da Lei no 8.935/94 e o art. 1o, parágrafo único, da Lei no 10.169/2000.

7.

Os Provimentos CNJ no 149/2023 e CGJMT no 42/2020 estabelecem, como regra geral, a cobrança de emolumentos pela inscrição e pelo cancelamento de indisponibilidade de bens, admitindo exceções nos casos de isenção legal ou de ordem judicial em sentido contrário.

8.

A expressão “ordem judicial em contrário” deve ser interpretada de forma sistemática e teleológica, conferindo ao magistrado a possibilidade de afastar a cobrança de emolumentos quando a exigência se revelar incompatível com os princípios da razoabilidade, da proporcionalidade e da vedação ao enriquecimento sem causa.

9.

Quando a indisponibilidade decorre de tutela provisória posteriormente revogada em razão da improcedência da ação de improbidade administrativa e os réus absolvidos não deram causa à constrição nem ao seu cancelamento, é inadequado impor-lhes o pagamento dos emolumentos correspondentes.

10.

A definição da responsabilidade pelo pagamento das despesas processuais deve observar o princípio da causalidade, segundo o qual os encargos recaem sobre quem deu causa ao ato processual, nos termos do art. 82 do CPC.

11.

O regime especial da Lei de Improbidade Administrativa estabelece que não haverá adiantamento de custas, preparo, emolumentos ou outras despesas processuais, sendo tais valores exigíveis apenas ao final e em caso de procedência da ação, conforme o art. 23-B da Lei no 8.429/92.

12.

A natureza tributária dos emolumentos não impede a dispensa de seu pagamento quando a própria legislação estabelece regime jurídico específico que afasta sua exigibilidade nas hipóteses em que a demanda é julgada improcedente.

13.

O delegatário do serviço registral, como agente delegado, não pode condicionar o cumprimento de ordem judicial à prévia cobrança de emolumentos quando a própria decisão determina sua dispensa, sem prejuízo da eventual busca de remuneração por via própria.

IV. DISPOSITIVO E TESE

14.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

É cabível agravo de instrumento contra decisão interlocutória proferida em cumprimento de sentença que resolve controvérsia incidental sobre a exigibilidade de emolumentos para cancelamento de indisponibilidade de bens.

2.

O delegatário de serviço notarial ou registral possui legitimidade recursal como terceiro prejudicado quando a decisão judicial determina a prática de ato registral sem a correspondente percepção de emolumentos.

3.

É possível dispensar o pagamento de emolumentos para o cancelamento de indisponibilidade de bens quando a medida decorreu de tutela provisória posteriormente revogada em razão da improcedência da ação, especialmente à luz da cláusula de “ordem judicial em contrário” prevista nos provimentos regulamentares e do princípio da causalidade.

4.

Nas ações de improbidade administrativa, a improcedência da demanda impede a exigência de custas, emolumentos ou outras despesas processuais das partes demandadas, conforme o art. 23-B da Lei no 8.429/92.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 145, II, e 236. CPC, arts. 82, 85, 996 e 1.015, parágrafo único. Lei no 8.935/1994, art. 28. Lei no 10.169/2000, art. 1o, parágrafo único. Lei no 8.429/1992, art. 23-B. Lei no 7.347/1985, art. 18. CTN, art. 111, II. Provimento CNJ no 149/2023, arts. 320-C, parágrafo único, e 320-D. Provimento CGJMT no 42/2020, art. 231, §1o.

Jurisprudência relevante citada
: STF, ADI 1.378-MC/ES. TJPR, Agravo de Instrumento no 0024402-61.2022.8.16.0000, 5a Câmara Cível, Rel. Des. Carlos Mansur Arida, j. 13.02.2023.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por
Julian Barros da Silva
, delegatário do Cartório do 1o Ofício de Barra do Garças/MT, contra decisão proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível daquela Comarca, nos autos do Cumprimento de Sentença no 0011399-12.2015.8.11.0004, que determinou o levantamento das medidas de indisponibilidade de bens sem necessidade de recolhimento de emolumentos pelas partes.

Em suas razões recursais, o agravante, na condição de terceiro prejudicado, sustenta que os registradores possuem assegurado o direito de remuneração pelos atos que praticam, a qual se concretiza por meio do regime de emolumentos previsto no artigo 28 da Lei no 8.935/94.

Afirma que os emolumentos possuem natureza dupla, retributiva e indenizatória, destinando-se não apenas à remuneração do delegatário, mas também à cobertura dos custos da prestação do serviço, conforme o art. 1o, parágrafo único, da Lei no 10.169/2000, de sorte que a decisão agravada teria cerceado direito relevante ao lhe subtrair a remuneração sem justificativa idônea.

Invoca o Provimento CNJ no 149/2023, que disciplina a Central Nacional de Indisponibilidade de Bens, destacando que o art. 320-C, parágrafo único, estabelece que os emolumentos devidos pelo ato de indisponibilidade devem ser pagos conjuntamente com os de seu cancelamento pelo interessado que requerer o cancelamento ao Oficial de Registro de Imóveis, ressalvadas hipóteses de isenções e imunidades previstas em lei ou ordem judicial em contrário. Acrescenta que o art. 320-D do mesmo provimento determina que o Oficial de Registro de Imóveis deve averbar o cancelamento desde que pagos os emolumentos, quando cabíveis.

Menciona, ainda, o Provimento CGJMT no 42/2020, cujo art. 231, §1o, dispõe que, ressalvadas as hipóteses de isenções e imunidades legais ou determinação judicial em sentido diverso, os emolumentos serão cobrados tanto pela inscrição quanto pelo cancelamento das ordens de indisponibilidade de bens, sendo que os valores relativos ao ato de inscrição devem ser pagos conjuntamente com os do cancelamento, de acordo com os valores vigentes à época do pagamento.

Sustenta, ademais, que essas normas específicas não podem ser afastadas sob o fundamento genérico de que as indisponibilidades decorrem de ordem judicial, como teria ocorrido na decisão agravada, pois tal interpretação esvaziaria completamente a cobrança de emolumentos, uma vez que todas as indisponibilidades e respectivos cancelamentos decorrem de determinação judicial.

O agravante também refuta a interpretação conferida pelos agravados ao art. 23-B da Lei no 8.429/92, que prevê a ausência de adiantamento de custas, preparo, emolumentos e outras despesas nas ações de improbidade administrativa. Argumenta que o dispositivo utiliza o termo “adiantamento”, e não gratuidade ou isenção, de modo que apenas posterga o pagamento para o final da ação, sem afastar definitivamente a obrigação. Defende, ainda, que a Lei de Improbidade Administrativa possui caráter geral e não disciplina especificamente a inscrição e o cancelamento de ordens de indisponibilidade no registro de imóveis, razão pela qual devem prevalecer os normativos específicos do CNJ e da CGJMT.

Quanto ao princípio da sucumbência invocado pelos agravados, sustenta que sua aplicação se restringe aos honorários advocatícios, não se estendendo aos emolumentos, devendo prevalecer a regra especial segundo a qual os emolumentos decorrentes da indisponibilidade devem ser pagos pelo interessado que requerer o cancelamento ao Oficial de Registro de Imóveis, independentemente de quem seja o sucumbente na demanda.

Por fim, destaca que os emolumentos possuem natureza tributária, conforme orientação do Supremo Tribunal Federal, de modo que qualquer isenção ou gratuidade deve decorrer de previsão legal expressa e ser interpretada restritivamente, nos termos do art. 111, II, do Código Tributário Nacional.

Ao final, requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, o seu provimento para reformar integralmente a decisão agravada, reconhecendo-se a regularidade da cobrança de emolumentos pelos atos de inscrição e cancelamento das indisponibilidades (id. 338182383).

O pedido de efeito suspensivo foi indeferido em decisão fundamentada lançada no id. 338452350.

Parte dos agravados apresentaram contrarrazões refutando as teses arguidas pelo recorrente e pleiteando a manutenção da decisão agravada. O agravado Roberto Angelo de Farias, indo além, arguiu também as preliminares de ilegitimidade recursal do agravante, por não integrar a relação jurídico-processual originária, e de não cabimento do agravo de instrumento, por não se enquadrar nas hipóteses do art. 1.015 do CPC (ids. 342739357, 343971386 e 345337386)

A douta Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se inicialmente pelo não conhecimento do recurso, ao fundamento de que o Oficial de Registro atua como um delegado do serviço público e, nessa qualidade, seu dever primordial é cumprir as ordens judiciais sem impor condições. No mérito, opinou pelo desprovimento, argumentando que a responsabilidade pelo levantamento das indisponibilidades não pode ser imposta a quem não deu causa à constrição, especialmente quando a ação de improbidade administrativa foi julgada improcedente (id. 348878929).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

A controvérsia recursal tem origem em ação civil pública ajuizada pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso contra diversos réus, dentre eles os ora agravados, imputando-lhes a prática de atos de improbidade administrativa. Durante a fase inicial do processo, foi deferida tutela provisória de urgência determinando a indisponibilidade de bens dos demandados, medida implementada mediante averbação nas matrículas imobiliárias constantes da serventia titularizada pelo agravante, através da Central Nacional de Indisponibilidade de Bens.

Referida ação foi julgada procedente, confirmando-se a tutela anteriormente concedida. Contudo, em sede de apelação, o Tribunal de Justiça reformou integralmente a decisão, reconhecendo a ilegitimidade passiva de parte dos réus e julgando improcedentes os pedidos em relação aos demais, com o consequente trânsito em julgado da decisão absolutória.

Diante do desfecho favorável aos demandados, o juízo de origem determinou o levantamento das indisponibilidades anteriormente impostas. Ao receber a ordem judicial, o agravante expediu o Ofício no 741/2025, manifestando a necessidade de utilização da plataforma CNIB para o cancelamento das restrições, conforme disposto no art. 320-E do Provimento CNJ no 149/2023, bem como a imprescindibilidade do pagamento dos emolumentos correspondentes.

Os agravados, irresignados com a exigência de pagamento dos emolumentos, apresentaram petição ao juízo de origem sustentando que não deram causa ao registro da indisponibilidade, porquanto não foram sucumbentes na demanda, mas sim vencedores, razão pela qual não poderiam ser compelidos a arcar com os custos do cancelamento de medida que se revelou indevida.

Em resposta a essa insurgência, o magistrado de primeiro grau proferiu a decisão ora agravada, determinando que o cartório cumprisse a medida sem necessidade de recolhimento de emolumentos pelas partes, fundamentando que, tendo em vista que os bloqueios foram inseridos por ordem judicial, não deveria ser exigido o recolhimento de emolumentos para retirada da indisponibilidade (id. 338182388).

Inconformado com esse pronunciamento judicial, o agravante interpôs o presente recurso, na condição de terceiro prejudicado, com fundamento no art. 996 do CPC, sustentando sua legitimidade recursal em razão do prejuízo direto experimentado pela privação de verba remuneratória assegurada por norma legal que concretiza preceito de origem constitucional.

Antes de adentrar o exame do mérito da controvérsia, impõe-se o enfrentamento das questões preliminares suscitadas em contrarrazões, pois relativas aos pressupostos de admissibilidade recursal.

Preliminares de não conhecimento do recurso de agravo de instrumento por falta de cabimento e ausência de legitimidade recursal

A primeira questão preliminar refere-se ao cabimento do agravo de instrumento contra a decisão proferida pelo juízo de origem. Os agravados Roberto Ângelo de Farias e outros sustentam que o pronunciamento judicial agravado não possui conteúdo decisório autônomo, tratando-se de providência meramente consequencial e executiva, consistente no efeito automático da improcedência da ação civil pública, voltada ao desfazimento das restrições impostas exclusivamente em razão de tutela provisória posteriormente revogada.

A preliminar não prospera. Embora o ato impugnado tenha sido nominado como despacho pelo magistrado de primeiro grau, sua natureza jurídica deve ser aferida pelo conteúdo e pelos efeitos que produz, e não pela denominação que lhe foi atribuída. Conforme entendimento doutrinário e jurisprudencial, independentemente do nome que se dê ao provimento jurisdicional, para que ele seja recorrível, basta que possua algum conteúdo decisório capaz de gerar prejuízo às partes.

No caso em análise, o pronunciamento judicial agravado não se limitou a determinar o cumprimento automático de decisão anterior, mas inovou na ordem jurídica ao estabelecer que o cancelamento das indisponibilidades deveria ser realizado sem a cobrança de emolumentos pelas partes. Tal comando possui inequívoco conteúdo decisório, porquanto resolve questão incidental surgida no curso do cumprimento de sentença, qual seja, a exigibilidade ou não dos emolumentos para o cancelamento das anotações de indisponibilidade.

Quanto ao cabimento específico do agravo de instrumento, o parágrafo único do art. 1.015 do Código de Processo Civil estabelece que é cabível este recurso contra decisões interlocutórias proferidas nas fases de liquidação e cumprimento de sentença, no processo de execução e na ação de inventário.

No caso em análise, a decisão agravada foi proferida em cumprimento de sentença, instaurado após o trânsito em julgado do acórdão que julgou improcedente a ação de improbidade administrativa. Assim, aplica-se o parágrafo único do art. 1.015 do CPC, que autoriza o agravo de instrumento contra todas as decisões interlocutórias proferidas nessa fase processual, independentemente de enquadramento nas hipóteses taxativas dos incisos do
caput
.

Portanto, impõe-se reconhecer que o presente recurso é adequado para impugnar a decisão interlocutória sob análise, nos termos do art. 1.015, parágrafo único, do CPC.

A segunda preliminar, por sua vez, diz respeito à legitimidade do agravante, terceiro estranho à relação processual originária, para interpor o presente agravo de instrumento. Os agravados sustentam que o delegatário de serviço público não detém legitimidade para impugnar decisões judiciais proferidas em processos dos quais não é parte, quando o comando jurisdicional se restringe à determinação de prática de ato inerente às suas atribuições funcionais, sem imposição de sanção, condenação ou responsabilização pessoal.

Essa tese não merece acolhimento. O Código de Processo Civil, em seu art. 996, estabelece que o recurso pode ser interposto pela parte vencida, pelo terceiro prejudicado e pelo Ministério Público, como fiscal da ordem jurídica. O conceito de terceiro prejudicado abrange aquele que, embora não figure formalmente como parte no processo, sofre prejuízo direto e concreto em sua esfera jurídica em decorrência da decisão proferida.

No caso em análise, a decisão agravada determinou ao agravante, na qualidade de Oficial de Registro de Imóveis, que procedesse ao cancelamento das anotações de indisponibilidade sem a cobrança dos emolumentos correspondentes. Tal comando judicial atinge diretamente a esfera jurídica do agravante, privando-o de verba remuneratória que lhe é assegurada pelo artigo 28 da Lei no 8.935/94, dispositivo que concretiza o modelo constitucional de prestação dos serviços notariais e registrais previsto no art. 236 da Constituição Federal.

Assim, ao determinar a prática de ato registral sem a correspondente percepção de emolumentos, a decisão agravada interferiu no direito de remuneração do agravante, configurando prejuízo que ultrapassa o mero interesse econômico reflexo e lhe confere legitimidade para recorrer, nos termos do art. 996 do CPC.

Portanto, rejeita-se a preliminar de não conhecimento do recurso tanto sob a ótica do cabimento quanto da ilegitimidade recursal.

Mérito

Superadas as questões preliminares, passa-se à análise do mérito do recurso, que versa sobre a exigibilidade ou não de emolumentos para o cancelamento de anotações de indisponibilidade de bens determinadas em sede de tutela provisória de urgência, posteriormente revogada por decisão que julgou improcedente a ação de improbidade administrativa.

Pois bem. A Constituição Federal, em seu art. 236, estabelece que os serviços notariais e de registro são exercidos em caráter privado, por delegação do Poder Público. Trata-se de atividade de natureza pública, porquanto dotada de fé pública e essencial ao funcionamento do sistema jurídico, mas cuja execução é confiada a particulares mediante delegação.

Outrossim, a Lei no 8.935/94, que regulamenta o art. 236 da Constituição Federal, estabelece em seu art. 28 que os notários e oficiais de registro gozam de independência no exercício de suas atribuições, têm direito à percepção dos emolumentos integrais pelos atos praticados na serventia e só perderão a delegação nas hipóteses previstas em lei.

Os emolumentos, portanto, constituem a forma de remuneração dos serviços notariais e registrais, possuindo natureza complexa, conforme disposto na Lei no 10.169/2000, que em seu art. 1o, parágrafo único, estabelece que os valores fixados para os emolumentos deverão corresponder ao efetivo custo e à adequada e suficiente remuneração dos serviços prestados.

Assim, os emolumentos possuem dupla finalidade: remunerar o delegatário pelo serviço prestado e cobrir os custos operacionais da serventia, incluindo despesas com pessoal, equipamentos, instalações e demais insumos necessários à prestação do serviço. Inclusive, o Supremo Tribunal Federal, em reiteradas decisões, reconheceu a natureza tributária dos emolumentos, enquadrando-os como taxa, espécie tributária prevista no art. 145, II, da Constituição Federal (vide ADI 1.378-MC/ES).

Entretanto, o direito do delegatário à percepção dos emolumentos pelos atos praticados não é absoluto, mas está sujeito às limitações e exceções previstas em lei e decisões judiciais em contrário.

Neste sentido, o
Provimento no 149/2023, do Conselho Nacional de Justiça, que instituiu
a
Central Nacional de Indisponibilidade de Bens com vistas a centralizar e uniformizar o registro das ordens de indisponibilidade de bens em âmbito nacional, prevê,
no art. 320-C, parágrafo único, que,
ressalvadas as hipóteses de isenções e imunidades legais ou ordem judicial em contrário
, os emolumentos relativos ao ato de indisponibilidade devem ser pagos conjuntamente com os de seu cancelamento pelo interessado que assim requerer. O art. 320-D, igualmente, estabelece que o cancelamento deve ser averbado após o cadastro da autorização na CNIB, desde que pagos os emolumentos,
quando cabíveis
.

Igualmente, no âmbito estadual, o Provimento CGJMT no 42/2020 também prevê a cobrança de emolumentos tanto pela inscrição quanto pelo cancelamento das ordens de indisponibilidade,
ressalvadas as hipóteses de isenção legal ou determinação judicial em sentido contrário
.

Logo, a regra geral é a cobrança de emolumentos para a inscrição e o cancelamento da indisponibilidade, admitindo-se exceções, contudo, nos casos de isenção legal ou de ordem judicial em sentido diverso.

O cerne da controvérsia, portanto, reside na interpretação da expressão "ordem judicial em contrário", prevista no art. 320-C, parágrafo único, do Provimento CNJ no 149/2023, e no art. 231, §1o, do Provimento CGJMT no 42/2020.

Ora, a interpretação sistemática e teleológica dessa expressão revela que ela tem por objetivo conferir ao magistrado a possibilidade de, diante das peculiaridades do caso concreto, afastar a exigibilidade dos emolumentos quando sua cobrança se revelar incompatível com os princípios que regem o processo civil, tais como a razoabilidade, a proporcionalidade e a vedação ao enriquecimento sem causa.

No caso específico, as indisponibilidades foram determinadas em tutela provisória posteriormente revogada por decisão que julgou improcedente a ação. Os agravados não deram causa à constrição e foram vencedores na demanda. Nesse contexto, a decisão que dispensou o pagamento enquadra-se perfeitamente na hipótese de "ordem judicial em contrário".

Com efeito, o magistrado de primeiro grau, ao determinar o cancelamento das anotações sem a cobrança de emolumentos, considerou que os bloqueios foram inseridos por ordem judicial, ou seja, não decorreram de iniciativa dos agravados, mas de medida cautelar requerida pelo Ministério Público e deferida pelo Poder Judiciário. Implicitamente, a decisão também considerou que os agravados foram vencedores na demanda, tendo sido reconhecida a improcedência dos pedidos formulados contra eles, de modo que não seria razoável impor-lhes o ônus de arcar com os custos do desfazimento de medida que se revelou indevida.

Logo, a interpretação restritiva defendida pelo agravante esvaziaria a própria ressalva normativa, contrariando o princípio hermenêutico de que a lei não contém palavras inúteis e os próprios textos dos Provimentos citados, que não estabelecem qualquer limitação quanto às hipóteses em que a "ordem judicial em contrário" pode ser proferida ou quanto aos fundamentos que podem justificá-la. Ao contrário, a amplitude da expressão utilizada sugere que o Conselho Nacional de Justiça e a Corregedoria-Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso conferiram ao magistrado ampla margem de discricionariedade para, diante das peculiaridades do caso concreto, afastar a exigibilidade dos emolumentos quando tal medida se revelar adequada e necessária.

Outro aspecto relevante para a solução da controvérsia diz respeito à
distribuição das despesas processuais. O agravante sustenta que o princípio da sucumbência não se aplica aos emolumentos, limitando-se aos honorários advocatícios. Contudo, embora a sucumbência prevista no art. 85 do CPC diga respeito aos honorários, a definição da responsabilidade pelas demais despesas processuais rege-se pelo princípio da causalidade, consagrado no art. 82 do CPC, segundo o qual deve suportar os encargos quem deu causa à prática do ato processual.

No caso concreto, repita-se, as indisponibilidades foram requeridas pelo Ministério Público em ação de improbidade administrativa e posteriormente canceladas em razão da improcedência da demanda. Assim, os agravados não deram causa à constrição nem ao seu cancelamento, não sendo razoável lhes impor o pagamento dos emolumentos.

Nesse sentido, veja-se o seguinte julgado do Tribunal de Justiça do Paraná:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA JULGADA IMPROCEDENTE. CUSTAS E EMOLUMENTOS RELATIVOS AO CANCELAMENTO DO REGISTRO DA ORDEM DE INDISPONIBILIDADE. IMPOSSIBILIDADE DE IMPOSIÇÃO DO ÔNUS DO PAGAMENTO AOS RÉUS. ORDEM EMANADA PELO JUÍZO A PEDIDO DO AUTOR. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARANÁ QUE É, POR SUA VEZ, ISENTO DO PAGAMENTO DE CUSTAS E EMOLUMENTOS NA FORMA DO ART. 18 DA LEI No 7.347/1985 E ART. 15 DA LEI ESTADUAL No 20.713/2021. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO”.
(TJPR - 5a Câmara Cível - 0024402-61.2022.8 .16.0000 - Toledo - Rel.: DESEMBARGADOR CARLOS MANSUR ARIDA - J. 13 .02.2023, Data de Publicação: 27/02/2023)

Não bastasse, o art. 23-B da Lei no 8.429/92 instituiu regime especial para as ações de improbidade administrativa, estabelecendo que não haverá adiantamento de custas, emolumentos e outras despesas, as quais somente seriam exigíveis ao final e na hipótese de procedência da ação. Como a demanda foi julgada improcedente, não há base legal para exigir tais valores dos agravados. Trata-se de norma legal que prevalece sobre atos administrativos normativos, como os provimentos do CNJ e da CGJMT.

Essa conclusão, vale dizer, não é afastada nem mesmo pela natureza tributária dos emolumentos, como defende o agravante. E isso porque a dispensa de pagamento desta verba, no caso, decorre de previsão legal expressa, especialmente do art. 23-B da Lei no 8.429/92, não havendo criação indevida de gratuidade ou isenção.

Por fim, não se olvide que o Oficial de Registro de Imóveis, como delegatário de serviço público, não pode condicionar o cumprimento de ordem judicial ao pagamento de emolumentos quando a própria decisão determina sua dispensa. Caso entenda possuir direito à remuneração pelos atos praticados, poderá buscá-la em via processual própria, sem prejuízo do imediato cumprimento da ordem judicial.

Portanto, o recurso não merece provimento, devendo ser mantida integralmente a decisão agravada.

Ante o exposto,
rejeito as preliminares de ilegitimidade recursal e de não cabimento do agravo de instrumento
e, no mérito,
nego provimento ao recurso
, mantendo integralmente a decisão agravada que determinou ao Cartório do 1o Ofício de Barra do Garças/MT que proceda ao cancelamento das anotações de indisponibilidade de bens sem a cobrança de emolumentos pelas partes.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/03/2026